Tribunal: TJDFT
Processo: 0724993-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. TRANSAÇÃO SOBRE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo seu conteúdo limitado às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Não há omissão no acórdão se a matéria objeto da controvérsia – impossibilidade de homologação de acordo versando sobre a verba honorária de sucumbência, sem a participação do advogado – foi integralmente decidida, com indicação precisa das normas aplicadas à hipótese (artigos 23 e 24, §4o, da Lei no 8.906/1994; do art. 299 do Código Civil e do princípio da boa-fé).
3. Embargos de Declaração desprovidos.